Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ACOLHIDA. VÍCIO SANÁVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. ABUSO NO DIREITO. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE ILÍCITO PENAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente pugna preliminarmente pelo reconhecimento de nulidade por falta de fundamentação da sentença e porque não enfrentada alegação da contestação e o pedido contraposto formulado. No mérito, argumenta que o contrato foi inadimplido pelo autor e que agiu no exercício regular do direito de cobrar dívida legítima, inexistindo dano moral a ser indenizado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. PRELIMINARES DE NULIDADE. 4.1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada. 4.2. E embora não enfrentado o pedido contraposto deduzido pela ré, ora recorrente, o vício é sanável e não exige a desconstituição do ato processual, sobretudo porque o processo está em condição de imediato julgamento, com suporte na devolutividade recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC (no mesmo sentido: Acórdão 1016905, 20140111136590APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 498/508). Ademais, o pedido de condenação do autor à litigância de má-fé não é matéria exclusiva de pedido contraposto. Preliminar acolhida. Vício sanável, passível de complementação.
5. O contrato, objeto da lide, tem a finalidade de fomentar a atividade empresarial exercida pelo recorrido, motorista de aplicativo de transporte, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (no mesmo sentido: Acórdão 1351577, 07153129620208070003, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a relação jurídica é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que trata da responsabilidade civil nos artigos 186 e 187.
6. A responsabilidade civil da ré/recorrente é de natureza subjetiva, aperfeiçoando-se mediante o concurso dos seguintes pressupostos: a) ato ilícito; b) culpa em sentido lato sensu; c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo aventado pelo ofendido; e d) dano (artigos 186, 187 e 927, do Código Civil).
7. No caso, o recorrido não comprovou a quitação das obrigações contratuais assumidas e, segundo o relato inicial: "Passados 2 dias do atraso, a empresa Ré começou a ligar reiteradas vezes ao Autor, inclusive em domingos pela manhã, conforme prints do telefone que junta em anexo. Não bastasse esta constante perturbação, a empresa Ré, no dia 05/08/2022, entrou em contato com o autor, alegando 2 dias de atraso no aluguel do veículo, marcando encontrarem-se no Posto Ipiranga do Girafas da Candangolândia para acertarem. O autor compareceu ao local indicado, onde não entraram em acordo, pois a ré exigiu a devolução imediata do veículo, sendo que o autor não entregou por considerar um excesso e violação do contrato, já que dentro em breve iria pagar as parcelas que estavam em atraso. Após essa conversa, a Ré ameaçou a ligar para a polícia e denunciar o autor. Porém, o autor não entregou naquele momento o veículo, visto que a Ré estava exaltada e transtornada e foi realizar as corridas de Uber até o Gama, para atender um cliente e conseguir o valor que estava a faltar do aluguel".
8. A preposta da empresa, por seu turno, declarou às autoridades policiais: “QUE Leandro possuía um contrato de aluguel com a declarante, que estava em atraso. QUE a declarante marcou encontrar Leandro na cidade de Candangolândia para ele devolver o veículo. QUE a declarante já havia acertado com Leandro a devolução do veículo antecipadamente pelo telefone. QUE Leandro não cumpriu o acordo e, entrou no veículo e saiu, quase atropelando a declarante. QUE a declarante se sentiu ameaçada motivo pelo qual ligou no 190 chamando a polícia militar (ID 51319986)".
9. Nesse contexto, não se revela ilícita a conduta da recorrida, visto que a comunicação de ilícito penal configura exercício regular do direito (art. 5o, caput, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV, CF). E sem demonstração de abuso na comunicação ou ausentes indícios de denunciação caluniosa, não há ilícito no ato de levar notícia de fatos às autoridades policiais. No mesmo sentido: Acórdão 1629470, 07364573820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Importa ressaltar que a responsabilidade civil deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito, de modo que eventual excesso cometido pelas autoridades policiais não pode ser imputado à ré/recorrente, resguardado eventual direito do autor/recorrido, a ser exercido em via própria.
11. Ademais, mera cobrança de dívida, por si só, não atingiu atributos da personalidade do autor. E segundo as provas produzidas, não ocorreu ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial do autor, inexistindo lesão aos seus direitos pessoais, a justificar a indenização imaterial.
12. No tocante ao pedido contraposto, embora não reconhecido o direito reclamado na inicial, não restou caracterizada a litigância de má-fé do autor/recorrido. Com efeito, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além de ser exigível a demonstração do efetivo prejuízo à parte contrária.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ACOLHIDA. PROVIDO para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.